Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, no prazo do § 2° do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos aos ID’s 18006986 e 18113068. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora